Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DISCRIMINAÇÃO. ORIENTAÇÃO SEXUAL. HOSPITAL. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO. ATOS PRECONCEITUOSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Erro médico consiste na conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde de outrem, caracterizada por imperícia, imprudência ou negligência.
2. Não comprovada a ocorrência de dano à parte, não há falar em erro médico e, por consequência, em indenização por danos morais.
3. Não comprovada, na forma do art. 373, I, do CPC, a ocorrência dos fatos articulados na exordial, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e improvido.